Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MÉRITO. NÃO CABIMENTO.

1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.

2. Os embargantes não podem se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.

3. Afasta-se a alegada omissão quando o acórdão embargado apresenta de maneira didática as razões que justificaram a aplicação da tese de compensação.

4. Embargos de Declaração rejeitados.